Tribunal: TJDFT
Processo: 0750370-72.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0750370-72.2020.8.07.0000 CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: H. L. P. REPRESENTANTE LEGAL: HELLEN CRISTINA DA COSTA LIMA PONTES, PEDRO HENRIQUE DE SOUZA PONTES EMBARGADO: BRADESCO SAUDE S/A D E C I S Ã O HEITOR LIMA PONTES interpõe EMBARGOS DE DECLARAÇÃO em face da decisão que indeferiu a antecipação da tutela recursal. O Embargante afirma que é incontroverso que a Embargada não dispõe de profissionais especializados para as terapias prescritas. Alega que a decisão é omissa a respeito do descumprimento contratual da Embargada quanto ao reembolso integral e impossibilidade de limitação de sessões. Requer o provimento do recurso para sanar os vícios apontados. É o relatório. Decido. Não se divisa na decisão agravada nenhum vício passível de superação mediante embargos declaratórios. Primeiro, porque, consoante explanado na decisão embargada, não há indicativo claro e preciso, nessa fase incipiente do processo, de que a Embargada não disponha de profissionais qualificados para o atendimento das terapias prescritas ao Embargante. Segundo porque a decisão agravada não abordou o alegado descumprimento da obrigação de reembolso integral e a impossibilidade de limitação de sessões, havendo nítida inovação recursal. Isto posto, nego provimento aos embargos declaratórios. Publique-se. Brasília – DF, 25 de fevereiro de 2021. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator